Tribunal: TJSP
Processo: 1031873-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – REEMBOLSO PARCIAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS – PRETENDIDO O REEMBOLSO INTEGRAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA METODOLOGIA DO CONTRATO PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NESTA SITUAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE A RÉ ARCAR COM O PAGAMENTO INTEGRAL – PRECEDENTE - POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA PARA FUTUROS REEMBOLSOS DE DESPESAS -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS – REEMBOLSO PARCIAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS – PRETENDIDO O REEMBOLSO INTEGRAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – DESCONHECIMENTO DA METODOLOGIA DO CONTRATO PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NESTA SITUAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE A RÉ ARCAR COM O PAGAMENTO INTEGRAL – PRECEDENTE - POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CLÁUSULA PARA FUTUROS REEMBOLSOS DE DESPESAS - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.